Tribunal: STF
Processo: AI 513815
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recolhimento de ICMS-combustíveis sob a sistemática da substituição tributária para a frente. Imunidade sobre as operações interestaduais que não alberga as operações internas ocorridas no estado de destino. Impossibilidade de reconhecer a desoneração no caso em comento.



    1. A jurisprudência da Corte acerca da matéria não desconsidera a imunidade relativa à incidência do ICMS nas operações interestaduais de produtos derivados de petróleo.



    2. O tributo que se exige antecipadamente não se refere à operação que destina o combustível para outro estado, o que denota absoluta observância à regra constitucional que estabelece a não incidência nessa hipótese. O valor recolhido pela agravante corresponde ao importe devido em virtude da incidência que se opera sobre as operações seguintes, as quais estão reconhecidamente ao alcance do poder de tributar.



    3. Agravo regimental não provido.